Tribunal: TJPA
Processo: 0811672-97.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811672-97.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE OTAVIO DOS SANTOS LACERDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

HABEAS CORPUS – PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO PARCIAL DA PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 – MUNIÇÃO CALIBRE 9x19MM (9MM PARABELLUM) CLASSIFICADA COMO DE USO RESTRITO POR REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – NORMA PENAL EM BRANCO – EXISTÊNCIA DE LASTRO INFORMATIVO MÍNIMO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO WRIT – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE SOLTO DESDE A LAVRATURA DO FLAGRANTE – PRAZO IMPRÓPRIO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL – DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES EM CURSO – DELITO DE AMEAÇA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, no qual se pleiteia o trancamento parcial da persecução penal quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, bem como o reconhecimento de excesso de prazo e ausência de justa causa quanto ao delito de ameaça.

2.

A defesa sustenta, em síntese, que a imputação referente ao porte de arma de fogo de uso restrito teria sido formulada sem suporte probatório mínimo apto a demonstrar a incidência da elementar referente ao uso restrito da arma ou da munição apreendida, alegando inexistência de laudo técnico conclusivo, adulteração de sinal identificador ou apreensão de acessório proibido. Aduz, ainda, excesso de prazo e suposta inércia estatal na condução da persecução penal, além de fragilidade probatória quanto ao delito de ameaça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003; (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo ou inércia estatal aptos a ensejar constrangimento ilegal; e (iii) examinar a alegada insuficiência de suporte probatório quanto ao delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.

5.

A controvérsia relativa ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 não reside na origem lícita da arma de fogo ou na regularidade do registro apresentado pelo paciente, mas na classificação jurídica da munição calibre 9x19mm (9mm Parabellum), enquadrada como de uso restrito pela Portaria Conjunta CEX/DG-PF nº 2/2023, vigente ao tempo dos fatos.

6.

O art. 16 da Lei nº 10.826/2003 consubstancia norma penal em branco heterogênea, cuja complementação normativa depende de regulamentação administrativa expedida pelos órgãos competentes.

7.

A ausência, nesta fase inicial da persecução penal, de laudo pericial conclusivo acerca da classificação da munição apreendida não afasta, por si só, a justa causa necessária ao prosseguimento do feito, sobretudo diante da existência de elementos informativos mínimos constantes do relatório policial e do termo de exibição e apreensão.

8.

A discussão acerca da necessidade de prova pericial específica, da interpretação da regulamentação administrativa aplicável e da repercussão jurídico-penal da reclassificação normativa do calibre demanda aprofundamento cognitivo incompatível com a estreita via do habeas corpus.

9.

Não se configura excesso de prazo constrangedor da liberdade quando o paciente responde ao procedimento em liberdade, após pagamento de fiança, inexistindo prisão cautelar apta a justificar intervenção excepcional pela via mandamental.

10.

A tramitação do feito revela-se compatível com as peculiaridades da causa, inexistindo quadro de inércia estatal injustificada, especialmente diante da realização de diligências complementares reputadas necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos.

11.

Quanto ao delito de ameaça, os elementos informativos já coligidos, especialmente declarações da vítima, boletim de ocorrência, depoimentos policiais e auto de apreensão da arma de fogo, revelam suporte probatório mínimo suficiente à deflagração e ao regular prosseguimento da persecução penal.

12.

A ausência, até o presente momento, das imagens captadas pelas câmeras de vigilância do estabelecimento não possui o condão de afastar, por si só, a justa causa necessária à persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.

2.

A imputação prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 pode encontrar justa causa em regulamentação administrativa vigente à época dos fatos que classifique a munição apreendida como de uso restrito, por se tratar de norma penal em branco heterogênea.

3.

A ausência de laudo pericial conclusivo, na fase inaugural da persecução penal, não afasta, por si só, a existência de justa causa quando presentes elementos informativos mínimos aptos a legitimar o prosseguimento do feito.

4.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o investigado responde ao procedimento em liberdade e inexistem elementos concretos de inércia estatal injustificada.

5.

A inexistência de mídia audiovisual não inviabiliza, por si só, a persecução penal pelo delito de ameaça quando presentes outros elementos informativos minimamente idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC n. 270467/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, julgado em 18.05.2026; STJ, AgRg no RHC n. 181.142/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 15.12.2023; TJPA, HC Criminal n. 0823796-49.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, julgado em 27.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Nome civil
JOSE OTAVIO DOS SANTOS LACERDA
, contra ato do MM. Juízo de direito de vara única da comarca de Salinópolis/PA

Sustenta a impetração a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a persecução penal quanto à imputação prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de que o agravamento da capitulação jurídica teria ocorrido sem suporte probatório mínimo apto a demonstrar a incidência da elementar referente ao uso restrito da arma ou da munição apreendida.

Alega, ademais, excesso de prazo e suposta inércia estatal qualificada na condução da persecução penal, afirmando que diligências reputadas essenciais, notadamente a juntada das imagens captadas pelas câmeras de vigilância e a elaboração do laudo pericial de balística, ainda não teriam sido integralmente cumpridas.

Sustenta, ainda, ausência de justa causa quanto ao delito de ameaça, ao argumento de fragilidade do acervo probatório, diante da inexistência, até o presente momento, das imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento onde teriam ocorrido os fatos.

Requereu liminar, a qual não foi concedida por esta relatora.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo a existência de elementos informativos mínimos aptos a justificar o prosseguimento da persecução penal, bem como a adoção de diligências destinadas ao regular esclarecimento dos fatos.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do trancamento da ação penal quanto ao delito de porte de arma de uso restrito

A douta defesa sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal no tocante à imputação prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de que o agravamento da capitulação jurídica teria ocorrido sem suporte probatório mínimo apto a demonstrar a incidência da elementar referente ao uso restrito da arma ou da munição apreendida.

Alega, em síntese, inexistir nos autos demonstração de adulteração de sinal identificador, supressão de numeração, apreensão de acessório de uso proibido ou qualquer laudo técnico conclusivo capaz de justificar o deslocamento da imputação inicialmente atribuída ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o art. 16 do mesmo diploma legal. Sustenta, ainda, que a arma apreendida possuiria origem lícita, nota fiscal, numeração íntegra e registro regular perante os órgãos competentes.

Não obstante os argumentos expendidos pela impetração, entendo que não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida de caráter excepcionalíssimo, admissível apenas quando evidenciada, de plano e sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, a manifesta atipicidade da conduta, a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

No caso concreto, a controvérsia instaurada não reside na origem lícita da arma de fogo, tampouco na integridade de sua numeração ou na existência de registro perante os órgãos competentes.

A questão central consiste, precisamente, na classificação jurídica da munição apreendida, especificamente do calibre 9x19mm (9mm Parabellum), enquadrada como de uso restrito pela Portaria Conjunta CEX/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023, vigente ao tempo dos fatos narrados na denúncia.

Com efeito, o art. 16 da Lei nº 10.826/2003 consubstancia típica norma penal em branco heterogênea, cuja complementação normativa depende de atos regulamentares expedidos pelos órgãos legalmente competentes para definição das armas, acessórios e munições de uso permitido, restrito ou proibido.

Nesse contexto, a imputação formulada pelo órgão acusador não decorre de mera conjectura ou de indevido agravamento artificial da capitulação jurídica, mas da incidência de regulamentação administrativa vigente à época da conduta imputada, a qual passou a classificar a munição calibre 9x19mm como de uso restrito.

Conforme consignado no relatório policial, a autoridade responsável pela lavratura do procedimento registrou expressamente que, após análise da regulamentação pertinente, constatou-se que o calibre da munição apreendida enquadrava-se, ao tempo do fato, na categoria de uso restrito, circunstância posteriormente acolhida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia (ID 36151871).

A ausência, neste momento processual, de laudo pericial conclusivo acerca da classificação da munição apreendida não conduz, por si só, ao reconhecimento da ausência de justa causa.

Isso porque, na fase inaugural da persecução penal, não se exige prova exauriente acerca de todos os elementos da imputação, sendo suficiente a existência de lastro informativo mínimo apto a evidenciar indícios de autoria e materialidade delitiva, circunstância que, no caso concreto, encontra respaldo nos elementos constantes do termo de exibição e apreensão acostado aos autos (ID 36151871).

Ademais, a discussão acerca da necessidade de produção de prova pericial específica, da correta interpretação da regulamentação administrativa aplicável ou mesmo da eventual repercussão jurídico-penal da reclassificação normativa do calibre demanda aprofundamento cognitivo incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Também não procede a alegação de que a existência de registro da arma afastaria, automaticamente, a incidência do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

O registro apresentado pelo paciente refere-se à posse de arma de fogo de uso permitido, situação jurídica distinta daquela examinada nos presentes autos. A regularidade formal do registro, embora demonstre a origem lícita do armamento, não possui o condão de afastar, em tese, a tipicidade da conduta quando constatado que a arma se encontrava municiada com calibre normativamente classificado como de uso restrito.

Nesta linha:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIME AMBIENTAL, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTS. 2º, 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13, 1º, § 1º, II, E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98, 38-A DA LEI N. 9.605/98, 317, § 1º, 333, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de (...). 8. Agravo interno DESPROVIDO.(STF - RHC: 00000000000000270467 BA - BAHIA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/05/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-05-2026 PUBLIC 19-05-2026)

Da existência de excesso de prazo constrangedor da liberdade

No que concerne à alegação defensiva de excesso de prazo e suposta inércia estatal, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente encontra-se em liberdade desde a lavratura do flagrante, após o regular pagamento de fiança, inexistindo, portanto, qualquer prisão cautelar apta a ensejar constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o reconhecimento de excesso de prazo apto ao trancamento da persecução penal pressupõe situação concreta de restrição indevida da liberdade, circunstância ausente na espécie.

Verifica-se, ademais, que a marcha processual observou regularidade compatível com a natureza do feito e com a condição de réu solto. A denúncia foi ofertada em 17 de outubro de 2024 (ID 365151870), dentro do prazo legalmente previsto, inexistindo desídia imputável ao órgão acusador ou ao Juízo processante.

Extrai-se dos autos, ainda, que o pleito ministerial de realização de diligências complementares foi devidamente apreciado e deferido pelo Juízo de origem em 16 de julho de 2025, ocasião em que se determinou à autoridade policial o cumprimento das providências no prazo de 30 (trinta) dias ( ID primeiro grau 36151871), tendo sido expedido o correspondente ofício em 15 de dezembro de 2025 (ID primeiro grau 163168466).

A dilação temporal verificada decorre, portanto, da necessidade de cumprimento de diligências reputadas indispensáveis ao adequado esclarecimento dos fatos, notadamente a juntada das imagens captadas pelas câmeras de vigilância e a elaboração do laudo pericial de balística, providências que dependem da atuação de órgãos técnicos e de terceiros estranhos à relação processual.

Não se evidencia, assim, qualquer quadro de inércia injustificada do Estado. Ao revés, tanto o Ministério Público quanto o Juízo de primeiro grau adotaram medidas concretas destinadas ao regular impulsionamento do feito, mediante determinações expressas e reiterações formais à autoridade policial competente.

Dessa forma, inexiste excesso de prazo desarrazoado ou paralisação indevida apta a caracterizar constrangimento ilegal, revelando-se a tramitação processual compatível com as peculiaridades da causa e com as providências ainda em curso, especialmente considerando tratar-se de acusado solto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E OUTROS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. ACUSADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. 1.
"É pacífica a jurisprudência desta
Corte no sentido de que o"trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito"(AgRg no HC n. 784.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 2
. No caso, cabe destacar que não se verifica atipicidade das condutas, tampouco ausência de indícios de autoria aptas a ensejarem o arquivamento do inquérito policial . Não bastasse, o recorrente está em liberdade, não havendo desrespeito à sua liberdade de locomoção
.3.
No que tange à tese de excesso de prazo, não assiste razão à defesa, mormente porque se trata de investigação complexa
, que envolve diversos delitos e agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter havido o encerramento do inquérito policial.
Nada obstante, estando o recorrente solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, ou seja, são cabíveis prorrogações a depender da complexidade das investigações
.4. Consoante o entendimento desta Corte Superior,"
O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade
"(AgRg no RHC n. 149.376/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 15/8/2022).5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no RHC: 181142 SC 2023/0162953-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Do delito de ameaça

No tocante à alegada insuficiência de suporte probatório quanto ao delito de ameaça, igualmente não assiste razão à impetração.

A defesa sustenta a fragilidade da imputação em razão da ausência, até o presente momento, das imagens captadas pelas câmeras de vigilância do estabelecimento. Todavia, tal circunstância, por si só, não possui o condão de infirmar a justa causa necessária ao prosseguimento da persecução penal.

Isso porque a materialidade e os indícios de autoria delitiva não se encontram amparados exclusivamente em eventual mídia audiovisual. Ao contrário, o acervo informativo já reúne elementos probatórios minimamente idôneos, dentre os quais se destacam as declarações da vítima, Luiz Carlos Rodrigues Duarte (ID 36151871), que narrou de forma coerente e circunstanciada a dinâmica dos fatos e a conduta ameaçadora atribuída ao paciente, inclusive com descrição da arma utilizada.

Somam-se a isso o boletim de ocorrência lavrado na data dos fatos, os depoimentos colhidos das testemunhas policiais e o auto de apreensão da arma de fogo (ID 36151871), elementos que, em juízo de delibação próprio desta fase processual, revelam suporte probatório suficiente para legitimar o oferecimento e o recebimento da denúncia.

Diante do supracitado, não se vislumbra a falta de justa causa
,
ao revés, verifica-se a existência de elementos informativos mínimos aptos a embasar a persecução penal

Destaca-se, nesta perspectiva:

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E LEGÍTIMA DEFESA. TESES NÃO ACOLHIDAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

(...)III. Razões de decidir:

3.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e inequivocamente, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. No caso, a denúncia descreve fato típico e está amparada em elementos informativos suficientes para a deflagração da persecução penal, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate
.

(...) Jurisprudências relevantes citadas: STJ - RHC 111.043/MG; TJPA - HC 0824135-08.2025.8.14.0000; TJPA - HC 0817480-88.2023.8.14.0000. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08237964920258140000 33423645, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Seção de Direito Penal)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da impetração e denego a ordem de habeas corpus.

Não se evidencia, de plano, ausência de justa causa apta ao trancamento da persecução penal quanto à imputação prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, haja vista a existência de elementos informativos mínimos que conferem suporte à classificação jurídica atribuída pelo órgão acusador, especialmente diante do enquadramento normativo da munição calibre 9x19mm como de uso restrito à época dos fatos.

Afasta-se, igualmente, a alegação de excesso de prazo e de inércia estatal, porquanto o paciente respondeu ao feito em liberdade, inexistindo constrangimento concreto à sua liberdade de locomoção, além de se verificar a adoção de providências voltadas ao regular andamento da persecução penal.

Por fim, também não prospera a tese de ausência de justa causa quanto ao delito de ameaça, diante da existência de elementos informativos minimamente idôneos aptos a legitimar o prosseguimento da ação penal nesta fase processual.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026